Tribunal: TJSP
Processo: 2269251-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – PRELIMINAR de não conhecimento do recurso, por falta de recolhimento do preparo, arguida na contraminuta. Rejeição. Agravantes que, após intimadas nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, demonstraram a concessão do benefício da assistência judiciária pelo juízo de origem – MÉRITO. Bloqueio via Sisbajud que recaiu sobre valor inferior a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – PRELIMINAR de não conhecimento do recurso, por falta de recolhimento do preparo, arguida na contraminuta. Rejeição. Agravantes que, após intimadas nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, demonstraram a concessão do benefício da assistência judiciária pelo juízo de origem – MÉRITO. Bloqueio via Sisbajud que recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos em contas bancárias de pessoas jurídicas – Admissibilidade – Valores constritos que não se enquadram nos incisos do artigo 833 do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Constrição válida - Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.